Tribunal: TJES
Processo: 5026182-62.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026182-62.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: GASTAO HERMANNY
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5026182-62.2022.8.08.0035

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A

RECORRIDO: GASTÃO HERMANNY

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. GOLPE DO PIX. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação indenizatória, ajuizada por GASTÃO HERMANNY em face de ITAU UNIBANCO S.A. Narra ter recebido ligação telefônica onde lhe informaram dados específicos de sua conta e que ele precisaria acessar o aplicativo do banco para solicitar o estorno do valor que supostamente havia sido transferido para outra pessoa sem a anuência do requerente. Assim, acreditando se tratar de preposto do banco, obedeceu aos comandos. No dia seguinte, se dirigiu à agência do banco, ocasião em que foi informado ter sido vítima de um golpe, causando-lhe um prejuízo de R$ 5.275,00. Pretende o autor que o banco requerido lhe indenize pelos danos materiais e morais que alega ter sofrido em decorrência de transferência fraudulenta.

O banco réu, em sede de contestação (ID. 6016397) defende culpa exclusiva da vítima, voluntariedade da transação efetuada mediante PIX, ausência de falha na prestação do serviço e inexistência de danos moral e material. Requereu a improcedência da demanda.

A sentença proferida pelo juízo de piso (ID. 6016415) assim resolveu a lide:

Face o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, a fim de condenar a requerida à indenização por danos materiais no valor de R$5.275,00 (incidindo sobre ele juros e correção monetária a partir da citação) e por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (Aplicando-se ao valor dos danos morais juros legais e correção monetária a partir do arbitramento)
.

Em sede de Recurso Inominado (ID. 6016417), o banco alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, e a impossibilidade de tramitação do feito no juizado especial, pela necessidade de denunciação à lide. No mérito, alega a ausência de responsabilidade pelo ocorrido, se tratando de culpa exclusiva do autor; a regularidade das transações; e a inexistência de danos morais. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 6016421), ocasião em que requereu a manutenção da sentença.

É o suficiente para relatar. Passo a decidir.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, verifico que o recorrente suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva e de necessidade de denunciação à lide. Pois bem, não assiste razão ao recorrente, pois o objeto da presente demanda se limita à falha na prestação dos serviços bancários, sendo o banco parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, não sendo necessário, inclusive, a inclusão de outrem no polo passivo.

Coaduno com o entendimento do juízo de piso, nos seguintes termos:

No que concerne à denunciação da lide, sabe-se que ela não é admitida em sede de Juizado Especial Cível e, caso a ré entenda ter sido prejudicada, em momento oportuno poderá adotar medidas quanto à ação de regresso em face de quem entender cabível, entretanto, tal tese é insuficiente para afastar a competência deste Juizado.

Quanto à legitimidade da ré para figurar no polo passivo desta demanda, não me restam dúvidas, diante da relação consumerista existente entre as partes.

Portanto, rejeito as preliminares suscitadas. Superadas tais questões, passo à análise do mérito.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença ora guerreada.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

De fato, via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva, e conforme orientação da súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado, depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que apesar de imprevisível e inevitável decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Desta feita, acompanho o entendimento exarado na sentença guerreada, pois verifico que a responsabilidade objetiva do banco requerido é evidente, diante da falha na prestação de serviços, considerando o
vazamento de dados da parte autora,
não se desincumbindo da guarda dos dados cadastrais de seus clientes,
bem como a omissão do banco em bloquear as transações, mesmo se tratando de movimentações estranhas ao perfil do autor
.

Ademais, entendo que o uso indevido de meios telefônicos e eletrônicos por falsários é prática previsível e o banco recorrido, que aufere lucros com sua atividade, deve necessariamente empreender esforços para evitar que a prestação de seus serviços cause danos a terceiros, como ocorreu no presente caso, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade.

A responsabilidade da instituição financeira e, por conseguinte, o dever de reparação pelos danos suportados pelo consumidor em caso de vazamento de dados bancários foi tema de julgamento recente pelo C. STJ, que assim decidiu:

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GOLPE DO BOLETO.
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS DE MANEIRA INADEQUADA. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS.
SÚMULA 479/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] 2. O propósito recursal consiste em decidir se a instituição financeira responde por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação de golpe em desfavor do consumidor. [...] 4. Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada. 5. Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras. No ponto, a Lei Complementar 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD). 6. No particular, não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento).
7. O tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.
8. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 9. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau. (REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.)

O referido precedente pode ser aplicado ao caso em tela, tendo em vista que o golpe somente foi possível pois os criminosos tiveram acesso aos dados bancários do autor, que acreditando que falava com preposto do banco, acatou as orientações passadas durante a ligação.

Ademais, o serviço de proteção de dados deve ser oferecido por parte da instituição financeira ao consumidor, logo,
in casu
, verifica-se a responsabilidade civil objetiva do ora recorrente e a ocorrência de fato fortuito interno. A instituição financeira tinha o dever de proteger o consumidor por meio de seu sistema de segurança, podendo ter procedido com o devido bloqueio e posterior verificação de segurança.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta de segurança, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, entendo por razoável a quantia fixada, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Apresento divergência em relação ao voto proferido.

Conforme narrativa do próprio autor, este informa ter recebido ligação telefônica onde lhe informaram que sua conta havia sofrido fraude, e que ele precisaria acessar o aplicativo do banco para solicitar o estorno do valor que supostamente havia sido transferido para outra pessoa sem a anuência do requerente, obedencendo a todos os comandos dos fraudadores, o que possibilitou a fraude praticada, que antes inexistia.

No caso, não há prova os autos de que houve falha no sistema de segurança do banco, haja vista que o fraudador pode obter dados pessoais e sensíveis diretamente do próprio consumidor, através de “vírus” e “trojans”, baixados pelo próprio consumidor em seu equipamento de informática.

Inclusive, a fraude é facilmente perceptível, eis que os falsários assustam o consumidor com supostas fraudes que estariam sendo praticados em sua conta para, com isso, obterem suas credenciais de acesso, para conseguirem praticar na realidade as fraudes bancárias questionadas. Qualquer loja física ou virtual que venda a crédito exige que seu consumidor se cadastre, onde constam informações bancárias (formas de pagamento), bem como dados pessoais do consumidor, como endereço e telefone. Todas as ações foram praticadas pelo consumidor, sob a orientação dos fraudadores, sem qualquer participação ativa ou omissiva de prepostos do banco recorrente.

Por mais que este não narre a referida situação, não há como os falsários obterem seus dados sem que o mesmo os entregue mediante ardil. Da mesma forma, não há motivo para os falsários entrarem em contato com o cliente, se estes já possuíssem todas as referidas informações necessárias para o golpe.

Não há que se falar em bloqueio de operações bancárias em razão de transação fora do perfil, haja vista que inexiste qualquer regramento nesse sentido. A resolução do 147/2021 do BACEN apenas permite o bloqueio das transações via PIX, caso haja suspeita de fraude, haja vista que anteriormente qualquer transação via PIX era realizada de forma imediata e não admitia qualquer forma bloqueio. Pensar de forma diversa obrigaria os bancos a bloquearem para auditoria todas as operações realizadas via PIX.

O banco recorrente, uma vez comunicado, atuou naquilo que restara possível, competindo ao consumidor buscar reparação junto as pessoas que receberam os valores em suas contas (reais fraudadores).

Não havendo ato ilícito praticado pelo banco, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais, sob pena de caracterização de responsabilidade integral, apenas prevista constitucionalmente para os casos de danos nucleares, enquanto que o banco apenas responde objetivamente pelos prejuízos causados, necessitando, obrigatoriamente, pela teoria da responsabilização civil, no mínimo, a prática de um ato ativo ou omisso.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para julgar improcedentes todos os pedidos formulados. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.